Tribunal: TJSP
Processo: 2194455-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PLANTA DO IMÓVEL E MEMORIAL DESCRITIVO. DESNECESSIDADE, NA ATUAL FASE DO PROCESSO. A EXATA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL, POR MEIO DE PROVA TÉCNICA CUSTEADA PELO ESTADO, DEVE SER DETERMINADA APÓS A INSTAURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA, SE NECESSÁRIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.